Tribunal: CARF
Processo: 10280.722622/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS.
Tendo ocorrido o lançamento da multa dentro do prazo de cinco anos contados a partir da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei 37/66, não há que se falar em decadência.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE PRIVATIVA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
A competência para efetuar o lançamento é privativa da autoridade administrativa, não havendo que se falar em falta de interesse de agir em razão de mera discordância do contribuinte com os fundamentos da autuação.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 126).
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE
O descumprimento do prazo previsto no art. 37 da IN SRF n° 28/1994, para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação, configura infração punível com a sanção estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no37/66.
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. RETIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB, devendo ser afastada, atualmente, apenas caso reste demonstrado se tratar de retificação de informação prestada tempestivamente.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722622/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.699 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ISS MARINE SERVICES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DENTRO DO PRAZO
DE CINCO ANOS.
Tendo ocorrido o lançamento da multa dentro do prazo de cinco anos contados
a partir da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei 37/66, não há que
se falar em decadência.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO.
ATIVIDADE PRIVATIVA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
A competência para efetuar o lançamento é privativa da autoridade
administrativa, não havendo que se falar em falta de interesse de agir em razão
de mera discordância do contribuinte com os fundamentos da autuação.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 126).
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DOS
DADOS DE EMBARQUE
O descumprimento do prazo previsto no art. 37 da IN SRF n° 28/1994, para
registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação,
configura infração punível com a sanção estabelecida no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no37/66.
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU
PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. RETIFICAÇÃO. AFASTAMENTO
DA MULTA APLICADA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722622/2012-99
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.699 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722622/2012-99

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB, devendo ser afastada,
atualmente, apenas caso reste demonstrado se tratar de retificação de
informação prestada tempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência, prescrição intercorrente, falta de interesse de agir e ilegitimidade
passiva, e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso, para o fim de afastar as multas
lançadas relativas as DDEs no 209064199/6 e 2100140441/6.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP):
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB:
A agência marítima ISS MARINE SERVICES LTDA. , inscrita no Cadastro das
Pessoas Juridicas - CNPJ sob número 05.429.268/0005-90, não prestou informação
sobre carga transportada no prazo estabelecidos pela RFB nos termos do que o
artigo 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de 1994, com a redação
dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.096, de 13 de dezembro de 2010,
conforme conduta exposta a seguir.
Nos termos da legislação aduaneira, o transportador tem prazo para informar os
dados de embarque na exportação. O descumprimento do prazo configura infração,
que sujeita o infrator ao pagamento de multa. Vale destacar que as referências
desta norma a "transportador" abrangem a sua representação por agência de
navegação ou por agente de carga (IN n° 800/07, art. 5o).
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.699 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722622/2012-99

Conforme planilha anexa ao presente Auto de Infração, elaborada a partir das
informações extraídas do Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, e as
telas anexadas "Consulta Dados de Embarque" e "Consulta Histórico do
Despacho", constata-se, para as Declarações de Exportações ali relacionadas, que
a empresa de transporte em referência informou os dados de embarque
correspondentes fora do prazo previsto na legislação. Da referida planilha constam
os números das Declarações de Exportações - DE, o número do Conhecimento de
Carga correspondente, o nome da embarcação na qual foram embarcadas as
correspondentes mercadorias exportadas, a data em que foi efetivado o embarque e
a data na qual a empresa em tela (sujeito passivo) informou (registrou) os dados de
embarque, no Siscomex. Consta também da citada planilha, a coluna "Número de
dias entre a Data de Embarque e a Data da Informação", o que evidencia que a
informação dos dados de embarque foi prestada após o prazo estabelecido na
legislação.
O art. 37 da IN SRF n° 28/1994, com a redação dada pela IN RFB n° 1.096/2010,
estabelece que no prazo de 7 dias, contados da data da realização do embarque das
mercadorias na exportações, o transportador deverá informar os dados de
embarque no Sistema Integrado de Comércio Exterior-Siscomex.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
•
A interessada apenas representou o armador como agente marítimo não
podendo ser considerada como sujeito passivo da obrigação tributária;
•
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
•
O auto de Infração é nulo por vício formal;
•
A presente penalidade fere princípios constitucionais;
•
Pede a aplicação da SCI COSIT n° 02/2016.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-95.210, de 27 de maio de 2020, julgou improcedente a impugnação,
mantendo as multas lançadas, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em sede de preliminar, a
ocorrência de decadência e prescrição intercorrente, a falta de interesse em agir pela aplicação da
Solução de Consulta Interna no 2 da Cosit, e a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, alegando,
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.699 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722622/2012-99

em breve síntese, que, em nenhum momento, deixou de prestar informações ou sequer omitiu
dados, o que ocorreu foram RETIFICAÇÕES DE DADOS LANÇADOS, ou seja, apenas
corrigiu dados que já havia inserido no sistema.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 25/06/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 02/06/2020 (fl. 246).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o direito de cobrança das
multas oriundas dos fatos geradores objeto do presente processo se encontrariam abarcados pela
decadência/prescrição quinquenal, uma vez que, segundo ela, “o suposto fato gerador se deu nos
anos de 2009, 2010 e 2011 e a Fazenda Pública possuía o direito de lançar o crédito tributário
entre os anos de 2014 e 2015, o que não ocorreu até o presente”.
Com o devido acatamento, há uma inegável interpretação equivocada dos fatos e
da legislação tributária pela recorrente.
O Auto de Infração objeto do presente processo administrativo foi lavrado em
13/06/2012, sendo este o instrumento jurídico pelo qual é realizado o lançamento das multas em
cotejo.
Assim, se tratando de infrações ocorridas em 2009, 2010 e 2011, verifica-se que
não houve decadência, uma vez que o lançamento se deu dentro do prazo de cinco anos contados
a partir da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-lei 37/66.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o presente processo “[...]
recebeu decisão em primeira instância administrativa após mais de 7 (sete) anos de sua defesa,
ou ainda, após qualquer prazo razoável, trazendo de certo grande insegurança jurídica e
financeira, sendo inviável falar em constituição ou validação de credito tributário neste
momento”, razão pela qual entende que a prescrição intercorrente do processo é clara e latente.
Apesar da recorrente não citar nenhum dispositivo legal em seu recurso, é
oportuno transcrever os dois dispositivos que fundamentam frequentemente os pedidos de
reconhecimento de prescrição intercorrente:
Lei 11.457/07
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.699 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722622/2012-99

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Lei 9.873/1999
Art. 1o (...) § 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
É oportuno destacar que a razoável duração do processo foi alçada à nível de
garantia fundamental, com a inclusão do inciso LXXVIII (“a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.”), no artigo 5o da Constituição Federal, pela Emenda
Constitucional no 45/2004, sendo de todo legítimas as alegações da recorrente quanto à
necessária observância aos princípios da celeridade processual, razoabilidade, eficiência e
segurança jurídica.
Ocorre que, como já amplamente debatido neste e. Conselho, a norma que
estabelece a obrigatoriedade de que a decisão administrativa seja proferida no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias apresenta natureza jurídica programática e não estabelece
qualquer sanção pelo descumprimento do referido prazo pela autoridade administrativa.
Assim, não há fundamento legal para decretação da extinção do processo
administrativo, com base apenas no artigo 24, da Lei no11.457/07, sendo necessário, para tanto, a
previsão em lei de tal consequência como sanção pelo descumprimento do referido prazo, o que
ainda não ocorreu.
No que se refere ao §1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, a matéria relativa à
prescrição intercorrente já se encontra pacificada, na esteira de jurisprudência reiterada e
consolidada sobre o tema, por meio da Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”), cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente.
DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
A recorrente ressalta o entendimento exarado na Solução de Consulta Interna
Cosit n°2, de 04 de fevereiro de 2016, para sustentar que “[...] considerando que a própria
Receita Federal entende que a retificação de informações já prestadas não configura a
imputação da multa prevista no art.107, IV, "e" e "f", verifica-se a falta de interesse de agir”.
Com a devida vênia, além da referida Solução de Consulta ter sido publicada anos
após o lançamento ora combatido, o que já demonstra a total inexistência do referido
posicionamento da Receita Federal à época da autuação, é certo que a competência para efetuar o
lançamento é privativa da autoridade administrativa, não havendo que se falar em falta de
interesse de agir.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.699 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722622/2012-99

Inexistindo qualquer das nulidades elencadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72, eventual discordância do contribuinte com o lançamento deve ser apreciada em sede
de julgamento do mérito da autuação.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de falta de interesse de
agir.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Apesar do esforço argumentativo da recorrente para sustentar sua ilegitimidade
passiva, e sabendo se tratar de questão ainda controversa na jurisprudência judicial, em âmbito
administrativo, o CARF já sumulou o entendimento de que “[o] Agente Marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.”, na Súmula CARF no 185, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF).
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada
escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços
necessários.
Neste cenário, além da própria recorrente ter prestado as informações relativas as
quais agora pretende afastar a sua responsabilidade, o Decreto-lei 37/66 estabelece o dever do
agente marítimo prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Grifamos)
Assim, plenamente aplicável ao agente marítimo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Somado a isto, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.699 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722622/2012-99

que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA SUPOSTA RETIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRESTADA E DA
AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO
Quanto ao mérito, a recorrente defende que, em nenhum momento, deixou de
prestar informações ou sequer omitiu dados, o que ocorreu foram RETIFICAÇÕES DE DADOS
LANÇADOS, ou seja, apenas corrigiu dados que já havia inserido no sistema, razão pela qual
pugna pelo cancelamento das multas lançadas, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit
n°2, de 04 de fevereiro de 2016.
É oportuno destacar que, com o advento da IN RFB no 1.473/2014, que revogou o
art. 45 da IN RFB 800/2007, o pedido de retificação ou alteração de dados já informados não é
mais alcançado pela hipótese de aplicação da multa prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art. 107
do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, merece destaque o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (Grifamos)
Portanto, para fins de aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no. 37/66, não há mais que se falar em prestação de informação fora do prazo,
quando se tratar de alteração ou retificação de informações tempestivamente prestadas, devendo
ser aplicado, nessas situações, o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito
no art. 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.699 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722622/2012-99

b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Ao apreciar a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido entendeu pela
manutenção das multas lançadas, com base nos seguintes argumentos:
A SCI COSIT no 02/2016 refere-se à IN RFB no 800/2007 que não se aplica ao presente
caso.
Ademais, a referida IN RFB trata de operações de importações, a qual não se aplica ao
presente caso, pois a atual discussão diz respeito a despacho de exportação (IN SRF no
28/94), conforme requer a impugnante.
Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66), assim, a pena de advertência não é a penalidade aplicável ao presente caso
como requer pela interessada.
Com a devida vênia, entendo que tal decisão não merece subsistir, uma vez que
este e. CARF já sumulou o entendimento de que: “[a] retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-Lei no 37/66” na Súmula CARF no 186, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Por outro lado, verifica-se que, na maior parte das infrações ora autuadas, não se
trata de retificação ou alteração de informação prestada, mas de registro de dados de embarque a
destempo, em inobservância ao prazo de 7 dias estabelecido no artigo 37 da Instrução Normativa
n o 28/94, o que justifica a manutenção da autuação quanto a tais infrações.
Quanto aos registros de dados de embarque relativos às DDEs no 209064199/6 (fl.
70) e 2100140441/6 (fl. 72), verifica-se que houve o registro tempestivo dos dados de embarque,
com posteriores alterações e exclusões, situação na qual não se vislumbra a ocorrência de
infração, nos termos da fundamentação supra, razão pela qual entendo por dar provimento
parcial ao recurso para o fim de afastar as multas relativas às referidas DDEs
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, apenas para
o fim de afastar as multas lançadas relativas as DDEs no 209064199/6 e 2100140441/6.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de decadência, prescrição intercorrente, falta de interesse de agir e ilegitimidade
passiva, e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso, para o fim de afastar as multas
lançadas relativas as DDEs no 209064199/6 e 2100140441/6.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.699 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722622/2012-99

Fl. 282
DF CARF MF
Original